Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707676-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INTERESSE PROCESSUAL. SANÇÃO. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. ÂMBITO RESTRITO À UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE. MOMENTO PREVISTO NO EDITAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Contemplando a apelação análise recursal mais ampla, deve o agravo interno, que se limita a afastar a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo até o julgamento do mérito do apelo, ser julgado prejudicado, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais. 2. À luz da Instrução Normativa n.o 3, de 26/04/2018, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a sanção de impedimento de licitar e contratar estritamente prevista no art. 7o da Lei n.o 10.520/02 não equivale à sanção de declaração de inidoneidade, esta mais grave, possuindo, inclusive, diferenciação quanto à sua abrangência. 3. Tendo em vista que a sanção de impedimento de licitar e contratar foi expressamente restrita à União, não deve tal penalidade servir como óbice à participação da impetrante no certame realizado no âmbito do Distrito Federal, tampouco como motivo para afastar o interesse processual no presente mandamus. 5. Tendo o Edital e o Termo de Referência estipulado expressamente o momento da habilitação para a apresentação dos relatórios afetos ao Programa de Integridade, deve tal requisito ser observado por todos os concorrentes, sob pena de consequente inabilitação e desclassificação do certame, em primazia aos princípios da igualdade e da estrita vinculação ao edital. 6. Impõe-se conceder a segurança para declarar a nulidade da decisão da Terracap e do contrato firmado em razão da manifesta violação às regras do edital, oriundas da entrega de documentação comprobatória do Programa de Integridade pela empresa então declarada vencedora fora do prazo previsto no Edital e no Termo de Referência que o integra. 7. Agravos internos prejudicados. Apelo conhecido e provido. Segurança concedida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, §5o, da Lei 12.016, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e 7o da Lei 10.520/02, defendendo que é pressuposto do mandado de segurança a existência de direito líquido e certo e, no caso concreto, a empresa impetrante, ora recorrida, não detém direito líquido e certo à almejada contratação, pois não poderia participar da licitação após o dia de vigência de sua inidoneidade. Sustenta que a proibição de licitar é com a Administração Pública, de modo a abranger todas as suas esferas, de modo que a empresa impetrante não possuiria interesse no mandado de segurança. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT e do STJ. . II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, §5o, da Lei 12.016, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e 7o da Lei 10.520/02. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse quadro, tendo em vista que a sanção de impedimento de licitar e contratar foi manifestamente adstrita à União, não deve ela servir como óbice à participação da impetrante no certame realizado no âmbito do Distrito Federal, tampouco como motivo para afastar o interesse processual no presente mandamus. Mostra-se, assim, evidente a legitimidade ativa da impetrante para impugnar a decisão administrativa que resultou na celebração de contrato entre os réus; pertinente a utilização da via do mandado de segurança para a defesa do pretendido direito; além de manifesta a necessidade de atuação do Judiciário para a resolução da questão, com possibilidade de se trazer à impetrante resultado útil e efetivo, de onde se extrai o interesse de agir na demanda. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023